Tribunal: CARF
Processo: 10530.722889/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.722889/2015-30
ACÓRDÃO
1302-007.589 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA IMPUGNADA.
Negar provimento a uma impugnação por falta de apresentação de provas
pela defesa é diferente de decidir que a matéria não foi impugnada, pois
aquela pode ser desafiada por recurso voluntário, já essa torna-se
definitiva (revelia).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) em não conhecer
do recurso de ofício; e (ii) em dar provimento parcial ao recurso voluntário para acolher a
preliminar de nulidade do acórdão de primeiro grau, e determinar o retorno dos autos à Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil, para que se profira decisão complementar sobre as
matérias anteriormente consideradas não impugnadas, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator
Fl. 7611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.589 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722889/2015-30
2

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirreda Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandão,
Sergio Magalhães Lima.

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, autos de infração lavrados em face de MK
Eletrodomésticos Mondial S.A. – (MK) – contribuinte, e dos responsáveis tributários: M.E. Monte
Castelo Imobiliária S.A.; Ferracan Consultoria e Representações Ltda.; Mundial Eletro-Portáteis
Ltda.; Alberto Baggiani; Giovani Marins Cardoso, conforme a seguir exposto:
a) Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ, (a fls. 2 e segs.) pelo qual
foi constituído crédito no montante de R$ 10.470.921,23, referente ao fato gerador de 2010 (lucro
real anual), sendo assim descrito os fatos apurados:
0001 CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
DESPESAS NÃO COMPROVADAS - Contratos Comerciais
Despesas com Contratos Comerciais não comprovadas, apuradas conforme
Termo de Verificações Fiscais
(...)
0002 CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE DESPESAS - Aluguel
Contabilização de despesas com base em documentos inidôneos, conforme
Termo de Verificações Fiscais
(...)
0003 CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE DESPESAS - Prestação de Serviços
Contabilização de despesas com base em documentos inidôneos, conforme
Termo de Verificações Fiscais anexo.
(...)
0004 CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
DESPESAS NÃO COMPROVADAS - Assistência Técnica
Despesas não comprovadas apuradas conforme Termo de Verificações
Fiscais anexo.
(...)
0005 CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE DESPESAS - Assistência Técnica
Fl. 7612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.589 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722889/2015-30
3
Contabilização de despesas com base em documentos inidôneos, conforme
Termo de Verificações Fiscais anexo.

b) Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 16 e segs.) pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 3.769.531,65, referente ao fato gerador de 2010 (base
ajustada anual), sendo assim descrito o fato apurado:
(...)

c) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (a fls. 28 e
segs.), pelo qual foi constituído crédito no montante de R$ 980.685,60, referente a fatos
geradores de 2010 (incidência não-cumulativa), sendo assim descrito o fato apurado:
0001
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA
PADRÃO
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DA COFINS
Contabilização de despesas com base em documentos inidôneos, conforme
Termo de Verificações Fiscais anexo.
(...)
0002
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA
PADRÃO
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DA COFINS - Assistência Técnica
Valor apurado conforme Termo de Verificações Fiscais anexo.

d) Contribuição para o PIS/Pasep - PIS (a fls. 40 e segs.), pelo qual foi constituído
crédito no montante de R$ 213.175,20, referente a fatos geradores de 2010 (incidência não-
cumulativa), sendo assim descrito o fato apurado:
0001 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Contabilização de despesas com base em documentos inidôneos, conforme
Termo de Verificações Fiscais
(...)
0002 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP -
Assistência Técnica
Valor apurado conforme Termo de Verificações Fiscais anexo.

Cientificados os sujeitos passivos dos autos de infração, apenas a contribuinte
MK e os responsáveis tributários Alberto Baggiani e Giovani Marins Cardoso impugnaram os
lançamentos, sendo que a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte (DRJ/BHE) proferiu, no Acórdão n. 02-68.972 de 16/06/2016 (a fls. 5712 e segs.), a
seguinte decisão:
Fl. 7613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.589 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722889/2015-30
4
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade, julgar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, na parte objeto de litígio, para
MANTER PARCIALMENTE o crédito tributário exigido e AFASTAR as
responsabilidades tributárias de Alberto Baggiani e Giovanni Marins
Cardoso.
(...)
Tendo em vista o crédito tributário exonerado e o afastamento da
responsabilidade tributária de Alberto Baggiani e Giovanni Marins
Cardoso, submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, por força
de recurso necessário.
A ementa da aludida decisão foi assim exarada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
Matéria não impugnada.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Matéria não litigiosa.
No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte
não litigiosa do crédito, o órgão preparador providenciará a formação de
autos apartados para a imediata cobrança da parte não contestada,
consignando essa circunstância no processo original.
Instrução do processo.
O processo deverá ser instruído com as provas das infrações imputadas ao
sujeito passivo, bem como com os documentos que fundamentam as
razões de defesa, os quais devem ser apresentados juntamente com a
impugnação.
Vale também a transcrição dos seguintes excertos da decisão de piso:
“Matéria não litigiosa
No que se refere à primeira das infrações descritas pela fiscalização –
“Despesas com Contratos Comerciais não comprovadas” –, as glosas se
deram por dois motivos:
i.
não comprovação de descontos sobre vendas, que estavam
condicionados à superação de metas previstas nos contratos
celebrados com os clientes Bompreço, WMS-Sonae, Wal Mart,
Arthur Lundgren, Makro, B2W;
Fl. 7614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.589 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722889/2015-30
5
ii.
não comprovação de despesas lançadas na conta “311220801-
Contratos Comerciais” em contrapartida às contas “215200xx-
Verbas Extras” e “21530039-B2W”.
Quanto ao primeiro, a impugnante não se opôs expressamente às glosas de
despesas relativas ao contrato firmado com a WMS-Sonae. Já para o
segundo motivo, a impugnante limita-se a dizer às fls. 5140 e 5141:
(...)
Assim, devem ser tidos como não impugnados os seguintes valores:

Houve ainda glosas de despesas com assistência técnica, para as quais a
fiscalização também apontou dois motivos:
• despesas não comprovadas;
• despesas escrituradas com base em documentos inidôneos. A
contribuinte admite erro na contabilização de parte destas despesas nos
seguintes termos:
(...)
Observa-se, assim, que, também nesta questão, a impugnação foi parcial,
devendo ser consideradas contestadas tão somente as glosas de despesas
com assistência técnica no valor de R$ 1.907.681,44, de um total glosado
de R$ 8.597.820,00. Isto é, não há litígio no que diz respeito a despesas
não comprovadas no valor total de R$ 6.690.138,56.
(...)
Conclusão
Os valores não impugnados, mantidos e exonerados estão demonstrados a
seguir:
Fl. 7615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.589 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722889/2015-30
6

.....................................................................................................................”

Não consta dos autos documento ou informação sobre a intimação do
contribuinte do resultado do julgamento proferido pela DRJ/BHE.

Em 18/07/2016 (Termo a fls. 5754), a contribuinte MK opôs embargos de
declaração em face do Acórdão n. 02-68.972, no qual aduz as seguintes razões:
“I – DA SUPOSTA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
O acórdão embargado menciona que a ora embargante não impugnou
expressamente duas imputações da autuação, uma referente às “despesas
com contratos comerciais não comprovadas” e outra relativa à “assistência
técnica”, de modo que aquelas matérias seriam incontroversas, fato este
que não corresponde à realidade.
Inicialmente, o acórdão suscita que a primeira imputação relativa às
“despesas com contratos comerciais não comprovadas” não foi
expressamente e totalmente impugnada. Segundo a decisão, havia dois
argumentos e apenas um deles foi contestado de forma expressa e parcial,
com transcrição de uma parte da impugnação (fls. 5.732):
(...)
Entretanto, o acórdão incorreu em erro material que merece ser sanado.
Isto porque a Impugnante apresentou impugnação EXPRESSA, exatamente
como mencionou o julgado. O fato de a Impugnante não haver
apresentado as comprovações ESPECÍFICAS das despesas, não significa que
ela não as contestou.
Vários documentos relativos à autuação não foram encontrados dentro do
exíguo prazo de impugnação, o que não significa que a Impugnante não
tenha justificativa para tanto. Tais documentos serão apresentados
oportunamente no Recurso Voluntário, cuja aceitação, ou não será da
competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Fl. 7616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.589 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722889/2015-30
7
Percebe-se, contudo, que a ora Embargante contestou a imputação, fato
este que fica muito evidente ao analisar o simples título apresentado na
sua defesa:
“II - DA GLOSA DAS DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATOS
COMECIAIS O lançamento fiscal considerou que a Impugnante não
comprovou, a contento, algumas das despesas lançadas na conta no
311220801 - Contratos Comerciais e realizou as respectivas glosas.
De acordo com a fiscalização, faltaram alguns dados para se
comprovar a legitimidade dos descontos concedidos pela autuada
aos seus clientes. Para comprovar a legitimidade dos descontos, a
Impugnante
está
acostando
uma
planilha
comparativa
do
faturamento das empresas nos anos de 2009 e 2010.
Saliente-se que, em diversos pontos da sua defesa, a Impugnante afirmou
que não havia conseguido juntar os documentos (fls. ), o que não significa,
contudo, que a matéria não fora impugnada:
Esta imputação também está completamente refutada com a
presente Impugnação. Todavia, como o prazo de impugnação se
mostra muito curto, diante de tantos itens, a Impugnante solicita
prazo para a juntada posterior de documentos que irão comprovar a
improcedência da autuação.
O erro fica ainda mais evidente no caso da glosa com a “Assistência
técnica”. Neste ponto a imputação glosou despesas não comprovadas
contabilizadas pela Impugnante e glosou despesas relativas a supostos
documentos inidôneos, os quais diziam respeito a uma imputação de
simulação do contribuinte.
O impugnante reconheceu que houve um equívoco de sua contabilidade
apenas quanto a algumas das despesas não comprovadas, que não se
confirmaram posteriormente e deveriam ter sido estornadas. Por outra via,
todas as questões de inidoneidade dos documentos foram contestadas,
posto que baseadas em uma imputação de simulação, a qual já fora
afastada pelo CARF, fato este provado no julgamento.
O acórdão, por outra via, faz raciocínio inverso. Como a Impugnante
confessou que houve um equívoco na sua contabilidade referente à
escrituração das despesas, todo o resto está automaticamente não
impugnado. O raciocínio é o inverso: se ela reconheceu uma parte, o
restante está totalmente impugnado. Trata-se de raciocínio lógico.
Veja-se um trecho da impugnação:
Fl. 7617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.589 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722889/2015-30
8
Para estribar a conclusão de inidoneidade, o lançamento ora
impugnado utiliza como argumento as conclusões de outro auto de
infração, objeto do processo administrativo no. 10530.721612/2011-
66, o qual, inclusive, já foi julgado improcedente pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, conforme comprovam o
andamento e o acórdão, em anexo (DOC. 07).
Todavia, existe uma grande diferença entre aquela autuação e a presente,
o que não foi considerado no presente auto de infração.
No auto de infração anterior, objeto do processo no
10530.721612/2011-66,
a
fiscalização
realizou
um
trabalho
fiscalizatório para contestar as segregações de atividades da empresa
ML do Nordeste Ltda., em três novas pessoas jurídicas (MK, ME e
ALPHA-PRÓ), pois, no seu entender, teria havido redução imprópria
da carga tributária, com a realização desta operação.
Desse modo, parece evidente que a Impugnante contestou as conclusões
da imputação, de forma que o acórdão embargado deve ser corrigido, para
sanar o equívoco perpetrado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, diante da clara e expressa contestação das imputações
realizadas no lançamento, requer o acolhimento dos presentes Embargos
para que seja retificado o acórdão para que seja julgada improcedente a
impugnação quanto às matérias ora ventiladas.”

Não há nos autos qualquer manifestação da DRJ/BHE sobre os embargos de
declaração opostos pela contribuinte.
Em 17/08/2016 (termo a fls. 5769), a contribuinte interpôs recurso voluntário (a
fls. 5759 e segs.), no qual aduz as seguintes razões de defesa:
“II - PRELIMINARMENTE - DA SUPOSTA MATÉRIA INCONTROVERSA
Inicialmente, cabe mencionar o evidente equívoco cometido pela decisão
recorrida, quando considerou que parte do lançamento não foi impugnado
pela Recorrente. Segundo o acórdão, "(...) nem todas as infrações
imputadas à contribuinte foram expressamente contestadas, (fls. 5.732)".
Entretanto, esta conclusão resta completamente refutada e contestada no
presente recurso, posto que a Recorrente contestou, na sua peça de
Impugnação, todas as infrações imputadas no lançamento.
Em verdade, a decisão recorrida realizou um esforço hercúleo para afirmar
que as infrações não foram expressamente contestadas. Tanto é verdade,
que a decisão consigna que houve contestação parcial das despesas
glosadas, pois "a impugnante não se opôs expressamente às glosas de
despesas relativas ao contrato firmado com a WMS-Sonae." (fls. 5.732).
Fl. 7618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.589 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722889/2015-30
9
Isto significa que houve sim a contestação de glosas de despesas de todos
os outros contratos, no mínimo. Só este argumento de ordem lógica já
refuta a conclusão de que a imputação não foi "expressamente
impugnada".
Houve, portanto, a contestação expressa da infração " Despesas com
Contratos Comerciais não comprovadas", ainda que a decisão se esforce
para concluir o contrário. Mas, como se não bastasse a manobra
hermenêutica, a decisão registrou uma série de outros contratos como
não impugnados, como é possível se verificar na tabela de fls. 5.733.
Mas não apenas isso.
Na infração atinente "Despesas com contratos comerciais não
comprovadas",
foram
apresentados
diversos
documentos
para
comprovar tais despesas, a sua efetividade, mas eles foram simplesmente
refutados, sob o argumento de que as tabelas construídas e os
documentos acostados eram documentos particulares da Recorrente. Tais
documentos foram rejeitados porque, no entender dos julgadores, eles
não estavam respaldados por outros documentos, não unilaterais.
Com base nisso, considerou que todas as despesas não comprovadas
estariam não impugnadas. Trata-se de ilação absurda, que simplesmente
ignora a documentação apresentada pela Recorrente, mas que foi juntada
exatamente com o fim de contestar aquelas glosas indevidamente
realizadas.
Os contratos e planilha estão respaldados por uma documentação que já
se encontrava em poder do Fisco. Seria prova unilateral, se refletisse
apenas afirmações da contribuinte.
Não se trata, de qualquer forma, de não apresentação de documentos,
pois os documentos, efetivamente, foram apresentados e eram suficientes
para justificar o abatimento das despesas.
O curioso é que o lançamento utiliza os dados do SPED para prejudicar o
contribuinte, mas tais documentos, constantes do mesmo SPED, não
podem ser consultados para respaldar as provas apresentadas pela
impugnação.
Tudo aduzido aqui também pode ser dito da infração referente às
"despesas com assistência técnica", de modo que a Recorrente também
refuta as conclusões do acórdão recorrido no tocante à suposta matéria
não impugnada.
Por fim, como a Recorrente não concorda com a conclusão do acórdão
recorrido, cabe ao CARF decidir a questão, de modo que, enquanto o
colegiado não se manifestar sobre o aspecto controverso das matérias
impugnadas, não cabe à Receita Federal exigir tais tributos.
Embora, esta matéria seja objeto de Embargos de Declaração interpostos
contra a decisão recorrida, a contribuinte preferiu incluí-lo de novo no
presente recurso para evitar discussão sobre a sua eventual
intempestividade, uma vez que até hoje tais Embargos não foram
apreciados pela DRJ.
III - DA GLOSA DAS DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATOS COMERCIAIS
Fl. 7619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.589 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722889/2015-30
10
O lançamento fiscal considerou que a Impugnante não comprovou, a
contento, algumas das despesas lançadas na conta n° 31122Ü801 -
Contratos Comerciais e realizou as respectivas glosas.
De acordo com a fiscalização, faltaram alguns dados para se comprovar a
legitimidade dos descontos concedidos pela autuada aos seus clientes.
Para comprovar a legitimidade dos descontos, a Recorrente apresentou
planilhas comparativas do faturamento das empresas nos anos de 2009 e
2010 e os respectivos contratos que estabeleciam as metas de venda a
serem atingidas.

Mas, como já mencionado acima, tais documentos foram refutados, pois,
segundo a decisão recorrida:
Vê-se, assim, que constitui obrigação da impugnante instruir o processo
com os documentos comprobatórios de suas alegações, sob pena de não
serem acolhidas pela autoridade julgadora. Não supre tal falha a afirmativa
de que as informações estariam registradas no SPED, pois, como
estabelece o dispositivo acima reproduzido, os documentos que
comprovam os fatos alegados na impugnação devem acompanhá-la, sendo
vedado a este órgão julgador determinar diligências para obtenção de
provas, cujo ônus compete à contribuinte, (fls. 5.734)
Tal entendimento é absurdo. Foi reconhecido no próprio acórdão que as
planilhas e contratos, com o estabelecimento de metas de venda, foram
colacionados aos autos. Tais documentos demonstram, de forma clara e
hialina, que as metas foram atingidas.
O fato de a Recorrente mencionar que tais dados poderiam ter sido
confirmados no SPED não significa que ela pretendia juntar todos os
documentos nela acostados. A menção ao SPED foi apenas para justificar a
legitimidade dos documentos comprobatórios apresentados.
As planilhas demonstraram os acréscimos ao faturamento da empresa e os
contratos demonstram quais eram as metas a serem atingidas. Os meios de
prova são idôneos (a decisão em nenhum momento questiona isso) e
poderiam ser conferidos (caso existisse qualquer dúvida quanto a sua
lisura), junto ao próprio SPED, já apresentado.
De qualquer forma, a Recorrente está providenciando mais provas para
comprovar a efetividade das despesas de cada fornecedor, para ratificar os
dados lançados nas planilhas já apresentadas, mas sempre constantes do
SPED.
Os contratos estabeleciam os descontos no caso do atingimento das metas
de venda e a documentação comprova que as metas foram atingidas, por
isso a infração não procede e deve ser cancelada.
Quanto a negativa de aceitação da prova constante das fls. 5642/5644 sob
o argumento de que "não foram vertidos ao vernáculo por tradutor
juramentado; (...)" (fls. 5735), deve-se de logo contestar tais conclusões,
posto que o julgador não informa de onde ele extraiu essa necessidade. As
provas foram colacionadas e tal exigência não possui respaldo no Decreto
70.235/72, de modo que a sua recusa é simplesmente descabida. De
Fl. 7620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.589 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722889/2015-30
11
qualquer forma, tal tradução está sendo providenciada e será juntada
posteriormente.
IV - DA GLOSA DAS DESPESAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A fiscalização optou por glosar a dedução das despesas com assistência
técnica, bem como o creditamento de PIS e COF1NS, realizados pela
Recorrente, no tocante aos serviços prestados pela Mondial Service,
mesmo quando foram apresentadas as respectivas notas fiscais, as quais
comprovavam a efetividade da prestação do serviço.
Sob a rubrica autuada, contudo, deve-se salientar a diferença entre dois
pontos específicos: a) houve a glosa de todas as despesas provisionadas,
por falta de contrapartida; b) e houve a glosa de todas as contrapartidas
registradas na conta 21110008991558000198 - Mondial Service Assistência
técnica LTDA, por suposta inidoneidade dos documentos apresentados.
No que se refere aos serviços da Mondial, conta 21110008991558000198,
a decisão acolheu parcialmente os argumentos da Recorrente, afastando a
conclusão de inidoneidade realizada pela fiscalização. Rejeitou, no entanto,
uma parte das comprovações, pois "'(...) não se fez acompanhar de
documentos que a confirmassem."(Fls. 5.737).
No entendimento do julgador, os documentos apresentados não foram
suficientes, de modo que apresentará mais documentos, posteriormente.
Outro aspecto a ser destacado, é que a decisão recorrida entendeu que
não foram impugnadas as despesas registradas na conta 2151015, fato
este que não corresponde à realidade.
A Recorrente está providenciando mais provas para comprovar a
efetividade das despesas.
V - DA GLOSA DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Por fim, a decisão entendeu que não restaram comprovadas as despesas
relativas a prestação de serviços da empresa LUMA COBRANÇA DE
DUPLICATA LTDA. A decisão recorrida registrou o seguinte:
Foram ainda tidos como inidôneos pela autoridade fiscal os documentos
emitidos pela empresa Luma Cobrança de Duplicata Ltda., em virtude dos
seguintes fatos: a) as sócias da empresa são empregadas da fiscalizada; b)
tais sócias não têm capacidade econômica/financeira para o
empreendimento; c) intimada para apresentar documentos (fls. 727), a
empresa não respondeu. (...)
Assim, devem ser mantidas as glosas das despesas relativas a serviçoss
prestados por Luma Cobrança de Duplicata Ltda., no valor total de R$
1.514.403,43. ((fls. 5738)
Fica claro, portanto, que a decisão decidiu pela inidoneidade da
documentação relativa a prestação do serviço e pela inexistência da
empresa LUMA, o que acarretaria na glosa da referida despesa.
Contudo, a decisão sobre a inexistência da empresa LUMA também deve
considerar os aspectos que seriam benéficos para a Recorrente. Se a
empresa LUMA existe e paga os tributos dela, adequadamente, as
despesas relativas aos serviços prestados não podem prejudicar a
Recorrente.
Fl. 7621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.589 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722889/2015-30
12
Se por outro lado a empresa não existe, como decidido, os pagamentos de
tributos realizados por ela deveriam ser revertidos para a empresa
considerada como efetivamente existente (que seria justamente a
Recorrente).

Registre-se que todas as conclusões extraídas na fiscalização foram apenas
para prejudicar a Recorrente, a qual também tentou contato com a LUMA
e não conseguiu. As notas fiscais foram devidamente tributadas e emitidas
pela prestadora de serviço.
Quantas pessoas deixam os quadros de empregados e passam a prestar
serviços para aquelas empresas como autônomos ou como pessoa jurídica?
Inexiste qualquer problema nisso, de modo que os documentos
apresentados à fiscalização devem ser considerados.
Note-se a dificuldade de a Recorrente comprovar a idoneidade de uma
outra empresa, que lhe prestou serviço. Tratava-se de um serviço de
cobrança relativo a créditos que eram dados por perdidos pela Recorrente.
Como comprovar a idoneidade de uma outra empresa, quando a
Recorrente já apresentou os documentos fiscais pertinentes?
Requer, desse modo, o cancelamento da imputação, a qual se fundamenta
em uma presunção de inidoneidade ou, pelo menos, que se reconheça os
créditos dos tributos pagos pela Recorrente em face da sua relação com a
LUMA e determine o abatimento dos valores lançados.
VI - CONCLUSÃO
Ante o exposto, roga pela reforma da decisão que julgou parcialmente
procedente a Impugnação, para, acolhendo as razões aqui expostas, julgar
improcedente o lançamento.”

É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Inicialmente, vale trazer à colação o valor total dos tributos e multas lançadas em
cada auto de infração (AI), se não vejamos:
AI
PRINCIPAL (R$)
MULTA (R$)
TOTAL (R$)
IRPJ
3.731.689,82
5.156.621,76
8.888.311,58
CSLL
1.343.408,34
1.856.383,84
3.199.792,18
Fl. 7622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.589 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722889/2015-30
13
COFINS
332.171,79
498.257,69
830.429,48
PIS
72.206,25
108.309,38
180.515,63
TOTAL
13.099.048,87

Ora, o total do crédito exonerado, assim entendido como os valores de tributos e
multas de ofício exonerados, monta em R$ 13.099.048,87, ou seja, valor inferior ao limite mínimo
estabelecido pelo art. 1o da Portaria MF n. 2/2023 (R$ 15 milhões), para que seja interposto
recurso de ofício.
É verdade que, quando interposto o recurso de ofício em tela (16/06/2016), ele
atendia ao limite de alçada estabelecido à época.
Todavia, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF firmou o
entendimento, hoje objeto da Súmula CARF n. 103, que, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, logo o
recurso de ofício não deve ser conhecido, já que exonerou valor (de tributos e multas) inferior ao
limite de alçada estabelecido no art. 1o da Portaria MF n. 2/2023
Em face do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
voto por dele conhecer. Saliento, conforme já relatado, que não consta dos autos qualquer
informação ou documento que informe a data em que foi intimada a recorrente da decisão
recorrida, razão pela qual considero tempestivo o recurso voluntário interposto.

DA PRELIMINAR
A recorrente refuta as conclusões do acórdão recorrido no tocante à suposta
matéria não impugnada e sustenta que cabe ao CARF decidir a questão.
Ora, caso tenha razão a recorrente quando alega que impugnou todas as matérias,
caberá tão-somente ao CARF retornar os autos à DRJ/BHE para que profira decisão complementar
sobre as matérias que deixou de apreciar, pois não pode este Colegiado suprimir uma instância de
julgamento da recorrente, já que ofenderia o seu direito de defesa.
Vale tornar a transcrever o seguinte excerto da decisão de piso:
“Assim, devem ser tidos como não impugnados os seguintes valores:
Fl. 7623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.589 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722889/2015-30
14

..........................................................................................................”
Ora, ao se analisar a peça de defesa apresentada à DRJ/BHE, verifica-se que foram
impugnadas as matérias relativas aos descontos sobre vendas que estavam condicionados à
superação de metas previstas nos contratos celebrados com os clientes Bompreço, Wal Mart,
Arthur Lundgren, Makro, se não vejamos apenas alguns trechos:
Contrato Bompreço
De acordo com o lançamento, no que diz respeito ao contrato denominado
"Acordo Comercial", sob o n° 017030 e o seu aditivo firmado com o
Bompreço em 02/04/2009, a Impugnante escriturou e deduziu despesas
pelo percentual máximo previsto, sem comprovação da satisfação da
condição imposta pelo contrato, ou, sem provar que, pelo menos, tenha
suportado efetivamente o ônus.
(...)
Resta, portanto, comprovada que a meta estabelecida no contrato
comercial denominado "Acordo Comercial" entre a Impugnante e o
Bompreço foi, e muito, superada, razão pela qual estão corretas a
escrituração e a dedução do desconto relativo ao crescimento de vendas
no percentual de 1,10% como despesa, devendo ser afastada a glosa neste
particular.
Contrato Wal Mart SP
Situação idêntica ocorreu em relação ao contrato firmado com o Wal Mart,
que faz parte do mesmo grupo econômico que o Bompreço. Sob o mesmo
fundamento, houve glosa das despesas correspondentes a 1,10% sobre as
vendas ao Wal Mart, a título de despesas com contratos comerciais, por
não comprovação.
(...)
Resta, portanto, comprovada também que a meta estabelecida no contrato
comercial firmado entre a Impugnante e o Wal Mart foi, e muito, superada,
razão pela qual estão corretas a escrituração e a dedução do desconto
Fl. 7624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.589 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722889/2015-30
15
relativo ao crescimento de vendas no percentual de 1,10% como despesa,
devendo ser afastada a glosa realizada neste particular.
Contrato Arthur Lundgren (Casas Pernambucanas)
No que diz respeito ao contrato comercial firmado com a Arthur Lundgren
(Casas Pernambucanas), foi apresentado à Fiscalização contrato,
denominado "Plano de Negócios 2010", prevendo a incidência do desconto
padrão de 5% sobre o faturamento, mais bônus de 1% a 2% de acordo com
a superação das vendas do ano anterior.
(...)
Resta, portanto, comprovada que a meta estabelecida no contrato
comercial firmado entre a Impugnante e a Arthur Lundgren (Casas
Pernambucanas) foi, e muito, superada, razão pela qual estão corretas a
escrituração e a dedução do desconto relativo à superação de vendas no
percentual de 1% como despesa, além dos 5% padrão previsto no contrato,
totalizando o desconto de 6%, devendo ser afastada a glosa realizada neste
particular.
Contrato Makro
No que concerne ao contrato comercial firmado com a Makro, apresentado
à Fiscalização, este previu o percentual de 6,4%, incluído aí 1,2% apenas
para a hipótese de o crescimento das vendas superar 10%.
(...)
Resta, portanto, comprovada que a meta estabelecida no contrato
comercial • • firmado entre a Impugnante e a Makro foi, e muito,
superada, razão pela qual • está demonstrada a legitimidade da
escrituração e dedução do desconto de • 6,4%, o que inclui o percentual de
1,2% para o caso de o crescimento das vendas ser superior a 10%, devendo
ser também afastada a glosa neste particular.

Com relação à B2W e à WMS-Sonae (verbas extras), a impugnante assim se
pronunciou:
Nesse ponto, em verdade, o que ocorreu foi um equívoco da contabilidade
da Impugnante, quando provisionou as despesas sem correlacioná-las com
a efetividade dos gastos realizados. O lançamento glosou as despesas
provisionadas e considerou apenas os pagamentos efetivamente
comprovados.
Fl. 7625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.589 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722889/2015-30
16
A previsão de despesas extras diz respeito aos gastos da Impugnante com
a realização de eventos promocionais de seus produtos nas lojas (varejo)
dos seus clientes.
Entretanto, duas despesas efetivamente comprovadas, relacionadas ao
contrato com o Wal Mart, deixaram de ser consideradas no lançamento,
por evidente erro material, tendo em vista que a conduta da autoridade
fora justamente apropriar as despesas efetivamente comprovadas.
Estas despesas foram lançadas no Razão da MK Eletrodomésticos (DOC. 06)
nos dias 29/10/2010 e no dia 03/12/2010, nos valores, respectivamente de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 105.825,89 (cento e cinco mil
oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos).
Requer, portanto, a apropriação e o abatimento destes valores no cálculo
do montante autuado.

Note-se que aqui também havia matéria para ser decidida pelo Colegiado a quo,
seja porque a impugnante alegava que a despesa era com promoção em pontos de venda, seja
porque ela reclamava despesas que não foram consideradas pela Autoridade Lançadora.
No entanto, a decisão de piso não é só equivocada, mas também contraditória, pois
sobre a mesma matéria que ela considerou como não impugnada, ela assim se pronunciou:
Despesas com contratos comerciais não comprovadas
Como prova dos descontos sobre vendas decorrentes do cumprimento de
metas previstas nos contratos firmados com Bompreço, WMS-Sonae, Wal
Mart, Arthur Lundgren, Makro, B2W, a defesa apresenta, às fls. 5159 a
5639, planilhas comparativas das vendas realizadas nos anos de 2009 e
2010 para aquelas empresas. Os dados, afirma a impugnante, “foram
coletados a partir dos documentos fiscais já entregues e registrados no
SPED”.
(...)
Assinale-se que meros demonstrativos extra-contábeis não constituem
elementos hábeis para demonstrar a correção dos valores apresentados.
Tampouco os documentos de fls. 5642 a 5644, supostamente
comprovantes das despesas relacionadas com o contrato comercial com o
Wal Mart, podem ser admitidos como prova, uma vez que não foram
vertidos ao vernáculo por tradutor juramentado; logo, são inaceitáveis
para conferir certeza às afirmativas da impugnante.
Portanto, neste ponto, o lançamento deve ser integralmente ratificado.
Fl. 7626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.589 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722889/2015-30
17
Ora, se houve apresentação de provas, como tais matérias não foram impugnadas?
Note-se que formalmente, a DRJ considerou a matéria não impugnada, logo, toda a sua análise
das provas apresentadas pela impugnante deve ser tida apenas como obter dictum, ou seja, algo
dito en passant, que não alteraria em nada o que foi decidido?
Assim, não cabe aqui fazer qualquer juízo de valor sobre a existência ou não de
provas das alegações da defesa, pois o que se discute por ora é apenas se a contribuinte impugnou
ou não a matéria. Negar provimento a uma impugnação por falta de apresentação de provas pela
defesa é diferente de decidir que a matéria não foi impugnada, pois aquela pode ser desafiada por
recurso, já essa torna-se definitiva (revelia).
Tanto é assim, que a parte dispositiva do acórdão deixou claro que houve uma
parte do lançamento, para a qual não se inaugurou o contencioso, se não vejamos de novo esse
trecho:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade, julgar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, na parte objeto de litígio, para
MANTER PARCIALMENTE o crédito tributário exigido e AFASTAR as
responsabilidades tributárias de Alberto Baggiani e Giovanni Marins
Cardoso.
Em consequência disso, os créditos tributários que foram equivocadamente
considerados não impugnados foram transferidos para outro processo, com o fito de prosseguir
na cobrança, se não vejamos o teor do Termo a fls. 7597 e do despacho a fls. 7598:
“Informo que em 12/01/2017 foi(foram) transferido(s) deste para o
processo
no
10530-720.189/2017-72,
o(s)
crédito(s)
tributário(s)
discriminado(s) abaixo:
(...)
Tendo sido informada a impugnação parcial e apartada a parcela não
impugnada, encaminho para informação do resultado do julgamento.”
Saliente-se que, mesmo tendo a DRJ/BHE se pronunciado sobre as provas das
matérias por ela consideradas não impugnadas, não pode este Colegiado considerar convalidada a
nulidade e julgar o recurso voluntário na parte que se insurge sobre tais matérias, pois não se
pode conhecer de um recurso sobre matéria que não foi formalmente julgada pela instância a
quo.
Em face do exposto, voto por acolher, parcialmente, a preliminar nulidade da
decisão de piso, para retornar os autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte, para que seja proferida decisão complementar de mérito sobre as matérias
anteriormente consideradas não impugnadas.
Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior
Fl. 7627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.589 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722889/2015-30
18

Fl. 7628
DF CARF MF
Original